Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-53.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704664-53.2017.8.07.0006 APELANTE: EDNA PEREIRA DOS SANTOS COSTA APELADO: MAURICIO GONCALVES DA COSTA DESPACHO Ante a notícia (id 26610335) de falecimento do patrono do apelado, suspendo o processo (CPC 313, I). Intime-se pessoalmente o apelado/embargado para regularizar a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. I. Brasília, 24 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator